Tribunal: TJSP
Processo: 1010042-40.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010042-40.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
NILSON PINTO DE CARVALHO, é apelada VANDIRA OLIVEIRA DE JESUS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010042-40.2019.8.26.0127 -Voto no
2
COMARCA: CARAPICUIBA - 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
APELANTE: NILSON PINTO DE CARVALHO
APELADA : VANDIRA OLIVEIRA DE JESUS
VOTO No 29.416
Apelação. Competência recursal. Administração de bem
comum. Matéria que não se enquadra na esfera de
competência
desta
Câmara
de
Direito
Privado.
Determinação de remessa dos autos à Primeira Subseção
de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça, com
fulcro no artigo 5o, inciso I, item I.27, da Resolução n.
623/2013 desta Corte (1a a 10a Câmaras). Recurso Não
Conhecido.
Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 190/201),
interposto por Nilson Pinto de Carvalho, contra a r. sentença de
fls. 174/178, que julgou parcialmente procedente ação de
cobrança movida por Vandira Oliveira de Jesus.
Contrarrazões a fls. 289/302.
É o relatório do necessário.
A discussão central da demanda versa sobre o
recebimento do aluguel de imóvel descrito na inicial, objeto de
partilha entre as partes litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010042-40.2019.8.26.0127 -Voto no
3
Narra a autora que viveu com o réu em união estável por
mais de 22 anos, e que, durante a união adquiriram o imóvel
descrito na inicial. Após a separação, o réu permaneceu no
imóvel e se comprometeu a pagar aluguel à demandante, pelo
uso exclusivo do bem, até certa data, e, após este período, a
partilhar o fruto advindo da venda do imóvel. Ocorreu que, findo o
prazo estipulado, não vendido o imóvel, embora tenha o réu se
comprometido a continuar custeando aluguel pelo uso exclusivo
do bem, os pagamentos deixaram de ser regulares e
permaneceram sem qualquer correção.
Dispõe o art. 103 do RITJSP que “a competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Por sua vez, o artigo 104 dispõe que “a competência
em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a
qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento”.
Nesse contexto, verifica-se que a competência para
julgamento deste recurso compete à uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras), com suporte
no artigo 5o, inciso I, item I.27, da Resolução n. 623/2013 desta
Corte, in verbis: “I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias: I.23 - “ações relativas a venda de quinhão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010042-40.2019.8.26.0127 -Voto no
4
bem como a venda e administração de coisa comum”.
Vale mencionar arestos em casos análogos, desta
Câmara:
“BEM COMUM Ação de arbitramento de aluguéis
julgada improcedente
Imóvel ocupado pela co-herdeira

Administração de bem comum - Matéria inserida na competência
da primeira subseção de direito privado do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo, composta pelas 1a a 10a câmaras de Direito
Privado Resolução no 623/2013, art. 5o, item I, no 27 Recurso
não conhecido, determinada a redistribuição.” (Apelação Cível
1006719-69.2015.8.26.0320; Relator: Des. Caio Marcelo Mendes
de Oliveira; Data do Julgamento: 08/11/2018);
“Ação de arbitramento e cobrança de alugueis.
Ocupação exclusiva, somente por parte dos condôminos, de
imóvel comum objeto de partilha. Inexistência de relação ou
vínculo locatício. Competência de uma das Câmaras da Primeira
Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, posto que
afeta à administração de coisa comum. Recurso não conhecido,
determinando-se
a
sua
redistribuição.”
(Apelação
Cível
1035341-85.2015.8.26.0506; Relator: Des. Ruy Coppola; Data do
Julgamento: 03/09/2018).
Diante do exposto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010042-40.2019.8.26.0127 -Voto no
5
1a e 10a da Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator